Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707851-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MAGELA DE REZENDE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Geraldo Magela de Rezende contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto em desfavor do Distrito Federal (proc. no 0704794-94.2023.8.07.0018), destacou que a expedição de RPV deve observar o teto de 10 salários-mínimos (ID no 224124954, págs. 1-5). 2. O agravante defende, em suma, que deveria ser observado o novo limite instituído pela Lei no 6.618/2020, de 20 (vinte) salários-mínimos, uma vez que necessita ser considerada a legislação vigente no momento da expedição da RPV. 3. Destaca que a Lei no 6.618/2020 é de natureza processual e possui aplicação imediata. Esclarece que o STF reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento do RE no 1.491.414/DF. Aponta a existência de parcela incontroversa, o que justifica a expedição da requisição de pagamento (RPV) observando o novo teto de até 20 salários-mínimos. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja expedida RPV nos autos originários, observando o teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.618/2020. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 69428553). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O cumprimento de sentença iniciou-se em 2/5/2023, mas a obrigação de pagar somente foi reconhecida em 11/3/2020 (data do trânsito em julgado do título judicial, ID no 157291378, pág. 66), ou seja, na vigência da Lei no 3.624/2005, uma vez que a Lei no 5.475/2015 foi declarada inconstitucional por este Tribunal (ADI no 2015.00.2.015077-2 e ADI no 2015.00.2.014329-8). 9. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV era de 10 (dez) salários-mínimos. Como consequência, não prospera o pedido das agravantes, pois deve ser observado o teto legal de 10 salários-mínimos para expedição da RPV previsto à época em que o título judicial transitou em julgado. 10. A definição do que seria a obrigação de pequeno valor ficou a cargo do legislador infraconstitucional de cada ente federado, nos termos do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescido pela Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002 e do art. 100, §3o da Constituição Federal, ao tratar do afastamento da regra do precatório. 11. No julgamento do RE no 729.107/DF, que teve a Repercussão Geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal tratou da irretroatividade da lei às execuções já iniciadas e fixou a seguinte tese: “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 12. A Lei no 6.618/2020 é de 8 de junho de 2020 e teve a sua vigência a partir da publicação, que ocorreu em 19/6/2020 (DODF no 114, seção 1, 2 e 3, pág. 1, col. 1). 13. A obrigação de pagar foi reconhecida antes da vigência da Lei no 6.618/2020 que alterou o teto para a expedição da RPV de 10 para 20 salários-mínimos, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF no julgamento do RE no 1.491.414/DF. 14. Desse modo, inviável aplicar o teto de 20 salários-mínimos instituído pela Lei no 6.618/2020, pois a sua vigência é posterior ao trânsito em julgado do título que reconheceu a obrigação de pagar. 15. Precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou para 20 salários mínimos as obrigações consideradas de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e suas entidades de administração indireta. 2. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do em. Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. 3. O artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preceitua que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 4. Em consonância com o mandamento constitucional, tem-se o art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei no 12.376/2010), segundo o qual a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 5. Independente da declaração de constitucionalidade da lei distrital em questão, em respeito ao entendimento fixado pelo e. Supremo Tribunal Federal (Tema n.o 792), considerando a data do trânsito em julgado do título judicial executado em 11/3/2020, o teto aplicável, na hipótese em exame, é o de 10 (dez) salários mínimos para a RPV, uma vez que a Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal (ADI 2015.00.2.014329-8), de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior, a Lei Distrital no 3.624/2005, cujo art. 1o, caput, disciplina o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1909558, 07174674220248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 30/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 16. Nesse contexto, em razão da aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 3.624/2005 na ocasião em que foi reconhecida a obrigação de pagar (11/3/2020), o teto máximo para a expedição da RPV nos autos originários deve observar o limite de 10 (dez) salários-mínimos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO